Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO EM JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAL PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta negligência médica em hospital público. Preliminarmente, a recorrente sustenta cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial; no mérito, alega erro no primeiro atendimento médico ao não diagnosticar fissura óssea e não realizar imobilização, o que a obrigou a retornar ao hospital no mesmo dia, quando então foi realizada radiografia e prescrito tratamento adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e (ii) se houve vício na prestação de serviço quanto ao atendimento médico, capaz de gerar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que o processo se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do mérito, não havendo complexidade ou necessidade de dilação probatória. Demais, a prova pericial não é admitida em sede de Juizado Especial, de forma que se fosse necessária sua produção o processo seria extinto em razão da incompetência do juízo (inteligência do caput do art. 3o, da Lei 9099/95; Ac. 1928461, 1920471, 1915279, 1909782). Se a recorrente pretendia produzir prova pericial, deveria ter ajuizado ação em vara cível comum. Preliminar rejeitada.
4. O exame clínico realizado no primeiro atendimento diagnosticou a necessidade imediata de sutura para estancar o sangramento, com base na avaliação do médico. 4.1. O documento de Id 66226722, p. 2, diz que a "paciente não foi mais encontrada em nosso P. S. Feita busca ativa, sem resposta. Conduta: retirada do nome do sistema e encerramento administrativo", restando comprovado que a recorrente foi embora do hospital antes da conclusão de seu atendimento, o que afasta vício na prestação de serviço por parte do réu.
5. No retorno ao hospital, em razão de dor persistente, foi realizada a radiografia, que constatou fissura no osso, e a imobilização necessária foi providenciada.
6. Não se verificou agravamento da condição de saúde ou prejuízo irreparável à paciente. O abalo emocional alegado não ultrapassa os limites dos aborrecimentos cotidianos, não configurando dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o, caput, da Lei 9099/95.
Jurisprudência relevante citada: Ac. 1928461, 1920471, 1915279, 1909782.